Tribunal: TCU
Processo: 025.404/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3132/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a situação coletada dos autos permite concluir que há elementos suficientes para afastar a necessidade de realizar-se diligências, ou o maior aprofundamento do exame, quanto ao atendimento integral da deliberação monitorada, eis que insistir em averiguações pode resultar em um custo do controle maior que o eventual benefício dele advindo; os ministros do Tribunal de Contas da União, em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, " a" , RITCU, ACORDAM em considerar em atendimento o disposto no item 1.8 do Acórdão 1561/2019-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se a continuidade do monitoramento, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.404/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. alertar aos gestores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que lhes cabe em autotutela e de ofício prosseguir com as medidas necessárias e promover o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, dos controles internos e da governança, independentemente de determinação ou monitoramento por este Tribunal; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 1.6.3. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Controladoria - Geral da União, informando que se trata de assunto relacionado com o item 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas no 201600312; e 1.6.4. apensar, em definitivo, este processo ao TC Processo 008.004/2017-0 , com fundamento no artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.